Tribunal: TJSP
Processo: 1004612-71.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DA AUTORA NÃO SÃO DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA E SUA FALTA NÃO DETERMINA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 2. O EVENTUAL CRÉDITO REALIZADO NA CONTA DA AUTORA, POR SI SÓ, NÃO SIGNIFICA ACEITAÇÃO DA AVENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DA AUTORA NÃO SÃO DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA E SUA FALTA NÃO DETERMINA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 2. O EVENTUAL CRÉDITO REALIZADO NA CONTA DA AUTORA, POR SI SÓ, NÃO SIGNIFICA ACEITAÇÃO DA AVENÇA (CONTRATO TÁCITO), NEM IMPEDE O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 3. PROVA DO CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PODE SER DETERMINADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JUÍZO, ASSIM COMO A EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 4. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.